Tribunal: TJMT
Processo: 0015371-25.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
EMENTA.
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO COMPORTAMENTO – AUSÊNCIA DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 – NÃO CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE DE ARGUIR COMO PRELIMINAR EM APELAÇÃO – ARTIGO 1009, §§ 1o E 2o DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO – QUESTÕES DE FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA FEITA ATRAVÉS DE REPORTAGEM DE TELEVISÃO – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM INEXISTENTE – MERA DECLARAÇÃO UNILATERAL DO ENVOLVIDO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO DESPACHO SANEADOR. Recurso conhecido e provido.
(1) – Tendo o vigente CPC extirpado o agravo retido, em caso de indeferimento de prova testemunhal, não estando esta situação albergada no rol taxativa do agravo de instrumento, não reside preclusão e, desta forma, pode a parte incursionar sobre a questão de cerceamento de defesa como preliminar no recurso de apelação aviado. Interpretação dos artigos 1.015 c/c 1.009, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
(2) - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção’ iuris tantum’ da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
(3) – Provas registradas na sentença em face de manifestação de uma testemunha sequer identificada a respeito do acidente, fazendo sua consideração pessoal, não serve para embasar argumentos para a sentença, visto que não se trata de prova judicial, não oportunizando as partes reinquiri-las em regular audiência de instrução.
(4) – Demonstrando estas situações, caracterizado está o cerceamento de defesa, violando cânone constitucional o julgamento antecipado da lide sem, antes, proceder a instrução processual já que existem situações de fato não identificadas dentro dos autos.
(5) – Sentença que se anula, retornando o feito ao juízo singular, para que sejam apresentados os pontos controvertidos e deferimento das provas necessárias, reabrindo prazo para apresentação do rol der testemunhas ou complementação destas, se já arroladas.
RELATÓRIO.
IVO AMÃNCIO DE MELO ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de SINOP com um processo judicial que nominou de INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de NATHAN OLIVEIRA ZAMBIAZI e NORTÃO PARAFUISOS LTDA – MICRO EMPRESA, todos identificados e representados nos autos. Prejuízos materiais e morais decorrentes de um acidente automobilístico, atribuindo culpa e responsabilidade civil dos requeridos, em data de 20/03/2013, por volta das 8,40 horas, próximo ao cruzamento da Rua Castanheiras com Rua Orquídeas, Centro da cidade de SINOP. Sustenta: que estava em seu horário de trabalho, conduzindo sua moto, quando foi abalroado pela traseira, pelo veículo GM/CHEVROLET, placas OBD 4277, conduzido por NATHAN e de propriedade de NORTÃO-PARAFUSOS.
Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas razões de fato e de direito, anotando que a única prova é o BO por narrativa do autor, julgou improcedente a ação e condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, (dois mil reais), suspensa exigibilidade por força do prescrito no § 3o, do artigo 98, do CPC. Em face da improcedência da ação, prejudicada a questão pertinente a Denunciação à Lide da Seguradora e, dado ao princípio de causalidade, condenou, de igual forma, a DENUNCIANTE nos honorários advocatícios, estes orçados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa. Registra que o magistrado privou-lhe da prova oral. Sustentou que a sentença baseou em versão equivocada data pela Televisão a respeito do acidente.
E, ao final, pugnou pela nulidade da sentença, seu retorno para que seja feita a regular instrução. Respostas ao recurso foram apresentadas, quer pelos requeridos/apelados, quer pela seguradora HDI SEGUROS S/A que foi denunciada à lide.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
Prescindo de levar este julgamento à consideração da colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. A questão recursal, cerceamento de defesa já está caracterizada como decisão, em face de jurisprudências, quer deste Tribunal, como do colendo Superior Tribunal de Justiça, podendo ser aplicado, no caso, a decisão monocrática, dentro do prescrito no artigo 932, IV, ‘a’, do Código de Processo Civil.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA - No caso dos autos, o magistrado dispensou outras provas, anotando que transitava pela Rua Castanheira quando foi abalroado pela traseira pelo veiculo pertencente à segunda requerida e conduzido pelo primeiro requerido, seu preposto. Que o BO constou apenas narrativo do Requerido afirmando que o autor vinha pela Rua Orquídeas, feito maliciosamente para exonerar-se da obrigação em face do ato cometido. Que, do acidente foi hospitalizado, e ao recuperar solicitou o aditamento do BO. Consignou que a sua versão poderá ser comprovada em regular audiência de instrução, através de depoimentos de testemunhas idôneas. Que, entretanto, o magistrado de piso, fazendo sua fundamentação de fato e de direito, atribuiu veracidade em relação ao BO e sustentou também sua decisão em reportagem feita pela TV, tendo sido ouvido naquela oportunidade uma testemunha.
Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. No caso dos autos, menciona o autor/apelante cerceamento de defesa em face de o julgamento antecipado da lide. Realmente, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas daquela acidente, entendo que o julgamento antecipado da lide, cerceou o direito do contraditório e da ampla defesa, violando o prescrito no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
No caso dos autos, existe alegação fática de que, em razão do acidente, sua entrada imediata no Hospital, saindo tempo após, houve por parte do causador do acidente, narrativa diversa em relação a Rua em que transitava quando do acidente.
E de se ver, no caso, que o Boletim de Ocorrência, firmado com base em declarações unilaterais prestadas pela parte interessada, não se afigura suficiente para a demonstração do evento danoso, na linha de posicionamento pretoriano do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Federal da 5a. Região, conforme ementas a seguir:
"AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção’ iuris tantum’ da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial. III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados. Agravo Regimental improvido." (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 773939, Terceira Turma, Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJE Data: 29/10/2009)’.
‘Acidente de trânsito. Responsabilidade da empresa locadora. Boletim de ocorrência feito por policial rodoviário, o qual chegou poucos minutos após o evento. Precedentes. Súmula n° 492 do Supremo Tribunal Federal. 1. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte. 2. "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado" (Súmula n° 492, do Colendo Supremo Tribunal Federal). 3. Recurso especial não conhecido." (STJ, Recurso Especial n.o 302462, Terceira Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ Data: 4/2/2002)’.
"ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DECLARAÇÃO UNILATERAL DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA. 1. (...) 4. A jurisprudência vem entendendo que o boletim de ocorrência tem presunção relativa de veracidade (juris tantum), apenas quando o policial comparece ao local do fato e registra o que observa, considerando os vestígios encontrados, a posição dos veículos, assim como a localização dos danos. Neste contexto, é perfeitamente possível utilizá-lo como prova para condenar o responsável a indenizar a vítima. Contudo, nos casos em que o boletim é preenchido com a narrativa unilateral dos envolvidos ou dos interessados, sem que se possa atestar que tais informações sejam verdadeiras, tal documento não goza da presunção juris tantum de veracidade dos fatos narrados. Em outras palavras, no que diz respeito à narrativa, o boletim de ocorrência apenas registra que as declarações foram prestadas, sem consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo. Destarte, a Certidão emitida pela Delegacia da Cidade de Patos/PB não goza de presunção relativa de veracidade, não podendo servir de prova a embasar a pretensão da apelante. 5. Precedentes dos egrégios TRFs da 2a e 5a Regiões e do colendo STJ. 6. Apelação do particular improvida." (TRF 5.a Região, Apelação Cível n.o 200982010028901, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal FRANCISCO WILDO, DJE Data: 12/5/2011, p. 324)’.
De outro norte, temos que o magistrado, para fazer sua convicção, apoiou em depoimento de uma testemunha, supostamente presencial, colhida em reportagem da Televisão e, por óbvio, depois do acidente. Este depoimento não pode ser sustentáculo para convencimento do magistrado mercê de que, em primeiro aspecto, não passou pelo crivo do órgão judicial e, portanto, de pouca valia jurídica.
Certo é que, em data de 12/06/2015, o magistrado de piso, determinou que as partes especificassem provas e que, mais tarde, analisaria se era questão de saneamento ou julgamento antecipado da lide. Mais certo, ainda, que, em seqüência, as partes almejaram a produção de provas orais. E, neste contexto, o autor arrolou suas testemunhas. Entretanto, mais tarde, o magistrado entendeu que julgaria o feito conforme o estado do processo (fls. 308).
Deve ser visto, ainda, que, em relação ao despacho de fls. 308, onde o magistrado, retrocedendo aos seus argumentos pretéritos, entendeu a desnecessidade de provas outras, foi alvo de Agrado de Instrumento de número 152.041/2015, que, não estando dentro do rol então taxativo, foi determinado a conversão em agravo retido.
Sabe-se que, com o advento da Lei 10.105, de 16/03/2005, que instituiu o Código de Processo Civil vigente, passando a vigorar desde 18/03/2015, extinguiu o chamado agravo retido e, desta forma, a decisão de conversão se acha em desabrigo com o estabelecido na espécie. Desta forma, não constando do rol taxativo, correto de apresenta que esta situação seja formulada em grau recursal, como preliminar, o que realmente foi feito e, desta forma, presente o requisito de admissibilidade da pretensão.
Com efeito, o art. 1.009, §§1o e 2o, previu expressamente a inocorrência de preclusão quanto às questões não agraváveis, que deverão ser argüidas como preliminares de apelação.
Confira-se:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO
§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar a respeito delas’.
CONCLUSÃO.
Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento; reconheço o cerceamento de defesa e ANULO A SENTENÇA. Determino a remessa dos autos à instância de piso para que seja feito o necessário DESPACHO SANEADOR, fixando os pontos controvertidos, deferindo a prova oral e reabrindo prazo para a apresentação ou complemento do rol.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para conhecimento e cumprimento do aqui decidido.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
RELATOR.